Tribunal: STF
Processo: ARE 1598511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL). REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADES. COMPARECIMENTO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. SUFICIÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTO CRIMINAL E ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade no sentido de autorizar a persecução penal. 
2. O comparecimento da vítima perante o Ministério Público, dominus litis, para narrar a ocorrência de um delito, constitui ato suficiente para configurar a representação, sendo irrelevante a nomenclatura conferida ao procedimento (seja investigatório criminal ou administrativo) ou a condição em que a pessoa foi ouvida (vítima, informante ou testemunha). O que prevalece é a substância do ato: a comunicação do crime à autoridade competente para a promoção da ação penal. 
3. Não há falar em incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ quando a análise recursal se limita à revaloração jurídica dos fatos, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, para definir o correto enquadramento da norma federal. 
4. Agravo regimental desprovido.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XL e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “O acórdão recorrido incorre em flagrante violação ao art. 93, IX da Constituição da República, pois deixou de enfrentar questão central e decisiva suscitada pela Defesa, qual seja, a absoluta inexistência de representação por parte das supostas vítimas dos fatos 1 e 2.” 
Aduz que “A decisão limitou-se a reproduzir a fórmula genérica segundo a qual o comparecimento perante o Ministério Público configuraria manifestação de vontade para a persecução penal, sem realizar qualquer valoração sobre a situação concreta produzida nos autos que demonstra, de forma inequívoca, que tais pessoas apenas compareceram por força de intimação, em procedimento administrativo, sem qualquer ato volitivo ou inequívoca intenção de autorizar o exercício da ação penal.”
Sustenta que “(...)o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial do Ministério Público e afastar a decadência, esvaziou por completo o comando constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica, transformando a exigência de representação em mera cláusula de estilo, sem qualquer eficácia prática, justamente nos processos em curso, que são os principais destinatários do benefício.” 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Tema  339 da Repercussão Geral). 
Quanto à tese remanescente, destaco que, como sabido, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada, passando o Pacote Anticrime a exigir representação para ajuizamento da ação penal. 
Em razão da natureza híbrida da norma e da ausência de regra expressa de transição, instaurou-se divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à eficácia retroativa ou não do mencionado dispositivo e ao seu alcance.
O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, fixou entendimento no sentido da retroatividade da exigência de representação inserida pela nova lei, bem como considerou que a representação deve ser exigida em todas as ações penais em andamento, independentemente da fase em que se encontrem, observados os limites do art. 171, § 5º, do Código Penal.
Naquele julgado, deliberou-se, por analogia, pela incidência do disposto no art. 91 da Lei dos Juizados Especiais, segundo o qual “Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.”
Eis a ementa da decisão do Plenário da Corte, em julgamento no qual restei vencido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA”. (HC 208.817-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2023)

Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que, nas ações penais públicas iniciadas mediante representação, são despiciendas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.002-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/08/2023)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido.” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/02/2024)   

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.”        (ARE 1.289.175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/02/2022)

In casu, o acórdão recorrido assentou que

“Os argumentos do agravante não logram desconstituir tal fundamentação. A insistência na tese de que a oitiva em "procedimento administrativo" descaracteriza a representação não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Como dito, o que se exige é a manifestação inequívoca, e não há ato mais claro de interesse na persecução penal do que relatar um crime diretamente ao órgão acusador, independentemente da nomenclatura que se dê ao procedimento. 
A alegação de que as vítimas foram intimadas e não compareceram espontaneamente também não afasta a validade do ato. O comparecimento, ainda que mediante intimação, para narrar os detalhes de um crime, evidencia o interesse na apuração, não havendo nos autos qualquer indício de que as vítimas se opuseram à persecução penal. Ao contrário, colaboraram com a investigação.”

Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente